Tribunal: TJSP
Processo: 1500803-79.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000491955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500803-79.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes
LORIELSON LUIZ ALVES e RENAN DE ARAUJO DE MORAES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 2 -
Apelação Criminal n. 1500803-79.2019.8.26.0603
Comarca de Araçatuba 1a Vara Criminal
Apelantes: Lorielson Luiz Alves e Renan de Araújo de Moraes
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.188
Cuida-se de recurso de apelação interposto em mesmo
arrazoado contra a r. sentença que condenou, como incursos no
art. 33, 'caput', da Lei no 11.343/2016: (i) Lorielson Luiz Alves, a
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a começar no regime
fechado, sem prejuízo do pagamento de 680 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal; e, (ii) Renan de Araújo de Moraes, a 5
anos de reclusão, no programa prisional fechado, e 500 diárias de
multa, no patamar unitário mínimo. Estão presos.
Os apelantes alegam insuficiência de provas. Sustentam
não serem proprietários das substâncias proscritas apreendidas e,
assim,
reclamam
absolvição
ou,
a
título
subsidiário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 3 -
desclassificação para o crime previsto no art. 28, 'caput', da Lei
de Tóxicos.
Ainda subsidiariamente, (i) o acusado Lorielson requer
a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da
circunstância agravante da reincidência, argumentando a
ocorrência de 'bis in idem'; (ii) ambos postulam a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas; e, (iii) os
dois acusados requerem o abrandamento do regime prisional.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos
ainda o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina
pelo desprovimento.
O feito em tela diz respeito a 11 porções de maconha,
com peso líquido total de 237,07g, e 22 pinos de cocaína,
contendo a massa líquida de 17,57g.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 4 -
É o relatório.
Voto n. 50.188
Consta dos autos que, no dia 18 de maio de 2019, por
volta das 03h20min, no imóvel localizado na Rua Doutor Péricles
Pimentel Salgado, 786, Jardim Umuarama, na cidade e comarca
de Araçatuba, os acusados tinham em depósito, sem autorização
legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 112,48g de maconha,
capaz de causar dependência psíquica.
Depreende-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, o increpado Renan trazia consigo 17,57g de
cocaína, distribuída em 22 pinos.
Outrossim, há referência de que, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 5 -
circunstâncias de tempo, no imóvel localizado na Rua Doutor
Péricles Pimentel Salgado, 820, Jardim Umuarama, na cidade e
comarca de Araçatuba, os irrogados tinham em depósito 124,59g
de maconha, capaz de causar dependência psíquica.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante justifico.
-1-
A materialidade está demonstrada pela apreensão e
perícia das substâncias proscritas (fls. 12/14, 56/58, 105/106,
108/109 e 115/116) e evidenciada a destinação ao tráfico pela
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes,
passíveis
de
confeccionar mais de mil e quinhentas porções, cf. se verá a
seguir, além do encontro de grande quantia de dinheiro (R$
4.723,10) e diversos petrechos utilizados para a confecção de
porções de drogas (balança de precisão com resquícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 6 -
maconha vide laudo de fls. 111/113 -, centenas de microtubos
vazios, papel filme, papel alumínio e sacos plásticos).
Nem se olvide que o local da abordagem dos réus é
ponto de tráfico, além do comportamento apresentado pelo
irrogado Renan diante da presença policial, circunstâncias
sopesadas por força do §2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
A autoria, por sua vez, está comprovada por intermédio
dos relatos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os
quais atestaram que, na ocasião descrita na exordial, realizavam
patrulhamento de rotina, quando avistaram o sentenciado Renan
em comportamento suspeito, pois este, ao perceber a
aproximação da guarnição, tentou se evadir para dentro da
residência, dispensando uma sacola contendo vários pinos vazios.
Em poder do irrogado, foram apreendidos 22 invólucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 7 -
contendo cocaína.
Ato contínuo, realizada vistoria no imóvel, visualizaram
o corréu Lorielson em frente a uma mesa, com a quantia de R$
1.123,00, em notas diversas, em seu poder, sem apresentar
qualquer informação acerca da origem do numerário. Em cima do
referido móvel, apreenderam uma grande porção de maconha,
além de dois outros pedaços do mesmo estupefaciente, uma
balança de precisão, papel alumínio e papel filme.
Ao serem questionados, ambos afirmaram que não
residiam nesse endereço, que era utilizado pelos dois para o
embalo de drogas.
Por fim, os agentes públicos informaram que o local da
abordagem era conhecido como ponto de tráfico, tendo o policial
Telcio afirmado que ambos eram conhecidos dos meios policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 8 -
Sustenta a defesa em suas razões recursais que a prova
se resumiria às palavras dos agentes policiais, as quais seriam
tendenciosas e não isentas para confirmar os fatos denunciados.
Consigno, a propósito do ponto em questão, que as
assertivas trazidas pelos agentes públicos não podem ser
desprezadas somente porque eles são funcionários incumbidos da
segurança pública (CF, art. 144), ou porque participaram da
diligência que levou à prisão dos réus, especialmente quando,
além de não contraditados, os termos das inquirições revelam
serem pessoas idôneas e insuspeitas (HC no. 74.608-0/SP, rel.
Min. Celso de Mello).
Nem há qualquer circunstância que autorize suscitar,
sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal,
sendo, portanto, tais depoimentos válidos como meio de prova.
Além disso, ao lado dos depoimentos dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 9 -
policiais, há a apreensão de considerável quantidade de dois tipos
de entorpecentes, em local conhecido como ponto de tráfico,
juntamente com balança de precisão contendo resquícios de droga
e diversos outros petrechos que comumente são utilizados para a
confecção de porções de entorpecente.
Nem se olvide a grande quantia de dinheiro encontrada
em poder do acusado Lorielson e na residência de ambos, sem
qualquer comprovação de sua origem lícita.
Importante ressaltar ter o acusado Lorielson afirmado
que a quantia apreendida em sua moradia (cerca de R$ 4.000,00)
pertencia à sua irmã Sueli (fls. 6/7). No entanto, em nenhum
momento a arrolou como testemunha ou apresentou qualquer
documentação comprobatória de tal alegação. Também não
logrou êxito em demonstrar o exercício de atividade lícita como
mecânico, não prosperando, portanto, a afirmação de que o valor
encontrado em sua carteira (R$ 1.123,00) seria proveniente de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 10 -
labor.
E o irrogado Renan, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, atestou desemprego (fls. 20/21 e 258).
Quanto ao mais, o depoimento judicial da testemunha
de defesa Matheus nada esclareceu para o deslinde do feito, pois,
apesar de afirmar que estava no local na data dos fatos, informou
que não acompanhou as buscas efetuadas pela Polícia.
Irrelevante, ainda, o fato de outras testemunhas civis
não terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se pudessem
prestar declarações que afastassem a responsabilidade dos
acusados, caberia a eles arrolá-las, o que lhes foi permitido fazer
livremente. Aliás, a Defesa arrolou quatro testemunhas na peça
preliminar. Entretanto, acabou por desistir da oitiva de três delas,
após tentativas frustradas de localização (vide fl. 238), o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 11 -
homologado à fl. 239.
Nem se há de desconsiderar que as negativas
formuladas pelos réus, aduzindo suposta falsa incriminação,
restaram isoladas nos autos, destituídas de qualquer elemento
probatório.
Segundo ensina Fernando da Costa Tourinho Filho
sobre o ônus da prova: “(...) A regra concernente ao 'onus
probandi', ao encargo de provar, é regida pelo princípio 'actori
incumbit probatio', vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor
da tese levantada. (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é
seu. Se argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus
probandi é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a
decepção também será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal
Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
Além disso, nada indica estivessem os agentes policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 12 -
envolvidos em conspiração para prejudicar pessoas inocentes,
sobretudo com tal variedade de petrechos e substâncias proscritas.
As múltiplas condutas inseridas nos verbos contidos no
'caput' do art. 33 da Lei de Drogas exigem dolo, que é sempre
genérico (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, Lei de
Drogas Anotada, 1a ed., Saraiva, 2007, art. 33, no 4, pág. 81; RTJ,
149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576,
793/727, 807/597, 810/578 e 831/614).
Registre-se mais, que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, prescindível a
visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que
qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, 'caput', da Lei no
11.343/06 estejam configurados, como no caso dos autos.
Consigne-se, ademais, que a circunstância de serem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 13 -
réus considerados usuários de drogas 'per se' não afasta a
possibilidade deles estarem traficando. É perfeitamente possível
coexistirem as figuras do consumidor e do traficante de tóxicos.
As 'regras de experiência' (arts. 3o do CPP c.c. 375, do NCPC)
permitem admitir a possibilidade de que réus, nas mesmas
circunstâncias destes autos, se deixem envolver com a mercancia
espúria justamente para auferir ou complementar renda de modo
fácil e, assim, manterem o invocado vício.
Isso porque, cf. já destacado, jamais fizeram prova da
percepção de proventos de ordem regular, tendo o sentenciado
Renan afirmado nas duas oportunidades em que foi ouvido que
estava desempregado.
Destaco, aliás, que a quantidade de substâncias tóxicas
apreendidas é incompatível com a alegação de uso pessoal.
E conforme decisão publicada na RT 546/327 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 14 -
fazer um fininho ou bagana de maconha são necessários 0,33g da
referida droga, de modo que no caso 'sub judice' teríamos cerca
de 718 porções individuais deste estupefaciente.
Realce-se que, consoante a literatura médica e a
jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a
0,02g do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida
(17,57g) representa, pelo menos, 878 porções “insuportáveis”,
ensejando quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce
Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5a edição, Editora Saraiva,
2.004, no. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz,
“Medicina Legal e Antropologia Forense”, 1a edição, 1.988, no.
42, pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP,
Apelação Criminal no. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), detalhe apto a
reforçar o vil comércio.
É, pois, mantida a condenação dos sentenciados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 15 -
tráfico, ficando afastada, em consequência, a pretensão da defesa
de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de
Entorpecentes.
-2-
Superadas
as
questões
atinentes
à
autoria
e
materialidade, remanesce o reexame da fixação das penas nos
específicos tópicos das insurgências recursais.
-2.1-
A pena-base do acusado Lorielson foi majorada em 1/6
pelos comprovados maus antecedentes, sofrendo novo acréscimo,
na segunda etapa, por conta da reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 16 -
Observo que o sentenciado possui duas condenações
definitivas pela prática de delitos de furto qualificado (procs.
0007722-96.2017
e
0009991-74.2018,
cf.
fls.
140/141),
transitadas em julgado em 1.2.2019 e 14.5.2018.
Neste ponto, não se há falar em 'bis in idem', isso,
porque, cf. a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça,
“(...) Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam levadas
em consideração duas condenações transitadas em julgado: a
primeira, como maus antecedentes, com influência na fixação da
pena-base, e a segunda, como reincidência, com acréscimo na
segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de
'bis in idem', é a valoração de um mesmo fato, em momentos
diversos da fixação da pena (...)” (HC n.o 133.326/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
22/11/2011, DJe 02/12/2011 e HC n.o 163.903/SP, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011,
DJe 09/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 17 -
No mesmo sentido: AgRg no HC 500384/SP, rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 13.8.2019.
Outrossim, o aumento pela reincidência é constitucional
e está de acordo com o princípio da individualização da pena,
havendo maior reprovabilidade na conduta do agente que reitera
na prática delitiva.
Ressalta-se que o Col. Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou pela constitucionalidade da agravante para o caso de
reincidência, por ocasião do julgamento do RE 453000/RS (rel.
Min. Marco Aurélio Tribunal Pleno j. 4.4.2013). No mesmo
sentido: RHC 141044 AgR/TO, rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, j. em 19.11.2018.
-2.2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 18 -
Na derradeira fase, também agiu com acerto o MM.
Juiz ao afastar o redutor previsto no art. 33, §4o da Lei n.
11.343/06, uma vez não preenchido o pressuposto legal da
primariedade no tocante ao sentenciado Lorielson, bem como por
ter restado demonstrado que ambos se dedicavam a atividades
criminosas.
Ora, se o irrogado Lorielson não é primário ele não
cumpriu os requisitos para merecimento do redutor (leia-se o teor
do art. 33, §4o da Lei 11.343/2006, 'verbis', “desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes”).
A referida causa de diminuição de pena está vinculada à
adequação dos requisitos definidos no mencionado dispositivo e
não há de ser aplicada quando constatada a hipótese de
reincidência ou maus antecedentes (STF HC 170450 AgR/SP
2a T. rel. Min. Gilmar Mendes j. 28.6.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 19 -
Ademais, não caracteriza 'bis in idem' a utilização da
reincidência para afastar a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado e para agravar a pena, ante a expressa previsão legal
(STJ AgRg no HC 468578/MG 6a T. rel. Min. Laurita Vaz
j. 19.2.2019).
Os requisitos para a formulação dos respectivos
capítulos da dosimetria são autônomos e levados em conta em
momentos distintos. Nesse mesmo sentido, no E. STJ, o voto do
Min. JORGE MUSSI, 'in' HC n. 178.933/SP, que transcrevo
literalmente: “(...) não há como prosperar a alegação de que se
caracteriza 'bis in idem' a consideração da reincidência na
segunda etapa da dosimetria, como agravante genérica, e na
terceira fase de aplicação da pena, como impeditivo para o
reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, eis que se trata apenas de um
mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades
distintas,
objetivando
a
aplicação
da
reprimenda
proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 20 -
nas circunstâncias em que cometido (...)”.
O posicionamento sequer é isolado, veja-se que de igual
teor o HC n. 148.575/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, j. 2.9.2010,
DJe 4.10.2010.
Mencionada causa de diminuição (§ 4o do artigo 33 da
Lei de Drogas) tem natureza jurídica diversa, isto é, não implica
novo aumento de pena, mas sim especial benefício concedido ao
réu, desde que seja ele primário e preencha os demais requisitos
previstos no dispositivo, o que, definitivamente, não é o caso dos
autos.
Por outro lado, observo que a grande quantidade de
drogas apreendida (237,07g de maconha e 17,57g de cocaína), ao
lado de grande quantia de dinheiro (R$ 4.723,10), sem
comprovação de sua origem lícita, e de diversos petrechos, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 21 -
uma balança de precisão, centenas de microtubos vazios, papel
filme, papel alumínio e sacos plásticos, em local conhecido como
ponto de tráfico e na residência dos increpados, que não
demonstraram o exercício de qualquer atividade laborativa,
denota que ambos se dedicavam ao nefasto comércio com
habitualidade.
A Lei no 11.343/06, ao tempo em que conferiu
tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se
entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando
as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade
modulada em relação ao pequeno traficante que debuta na
seara, com a previsão de causa especial de diminuição da pena.
E, ainda assim, respeitosamente, não há se falar em
aplicação automática do redutor, relevante, para tal mister,
uma bem feita interpretação teleológica dos requisitos legais
enumerados no art. 33, §4o da lei de regência, aliás, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 22 -
consonância com a mais atualizada jurisprudência dos tribunais
superiores.
Novamente observo que “o condenado deve preencher
cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ, HC n.
406.667/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe 11/10/2017). A omissão em relação a qualquer deles implica
indeferimento.
Por vezes, isso é fato, réus 'convivem' com a sociedade
na condição de primários que, convenhamos, é um elemento
aleatório e demanda eventual sorte dos suspeitos, exatamente por
não terem, anteriormente, sido flagrados pela Polícia em ações
deste jaez.
De todo o modo, 'per se', não basta a circunstância de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 23 -
irrogado Renan não ter sido condenado para merecer esse
benefício.
Outrossim, ainda na condição técnica de primário, o
faltoso pode ver recusada a redução do parágrafo 4o por conta da
quantidade de estupefacientes, ou mesmo em razão da
diversidade de substâncias proscritas localizadas consigo, sem
olvidar
quando
eventualmente
apreendidos
apetrechos
peculiares ao comércio clandestino como balanças de precisão,
tubetes, vazios, rolos de papel-filme, carros, armas, telefones
celulares ou quantias em dinheiro, de vulto ou trocados, etc.
Lição de igual teor nos é prestada pela Min. CARMEN
LÚCIA: “(...) A conduta social do agente, o concurso eventual de
pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a
quantidade de droga e as situações de maus antecedentes
exemplificam
situações
caracterizadoras
de
atividades
criminosas” (STF, RHC 94.806/PR, 1.a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 24 -
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/04/2010).
A prova circunstancial pode escrachar a vinculação dos
réus em relação aos fornecedores profissionais, ou seja, a
organizações de criminosos voltadas para a traficância.
Data vênia, como predica o Processo Civil, “fatos
notórios independem de provas” 'id quod plerumque accidit', arts.
3o do CPP c.c. 375, do NCPC) e, isso nos parece óbvio, nenhum
neófito irá receber quantidades de entorpecentes que, no
correspondente mercado, implicam dinheiro vivo, sem contarem
com a fidúcia dos distribuidores. Esse elemento implica na
conclusão de que já se entrosaram com bandidos atuantes naquela
seara, de sorte a não merecerem o redutor.
Não ao acaso a Min. ROSA WEBER, novamente no
Pretório Excelso, legou escólio pelo qual “a expressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 25 -
quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas
em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o
intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a
recusa da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006” (HC 122.594/SP, j. 23.9.2014).
Predica mesma orientação o STJ, confira-se no
julgamento do REsp 1.344.604, rel. a Min. MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, 3.2.2014: “(...) interpretando o dispositivo
legal em comento, esta Corte Superior de Justiça tem decidido
que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em
poder do acusado, bem como a sua natureza, constitui
circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 à
míngua do preenchimento dos requisitos legais”.
Respeitosamente, quantidades elevadas são denotadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 26 -
de que os agentes, para terem acesso a elas, incorporaram-se à
organização criminosa, critério jurisprudencial encontrável tanto
no Col. Supremo Tribunal Federal (RHC 117.867/MG rel. Min.
Luiz Fux j. 22.10.2013), quanto no E. STJ (AgRg no AREsp
359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j.
3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. j.
7.3.2013).
Não se há confundir a teleologia do redutor, voltado
para infratores de menor potencial, o que não é o caso. Oportuno
remeter ao escólio do E. Des. GERALDO WOHLERS, da 3a
Câm. de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, Apel. n.
0001734-82.2010.8.26.0568:
“(...) A diminuição hoje admitida pelo artigo 33, § 4o,
da Lei n° 11.343/06 não está inquinada de inconstitucionalidade.
Trata-se de mecanismo que fornece ao Magistrado maior
amplitude e liberdade de atuação para aferir no caso concreto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 27 -
retribuição penal a ser suportada pelo transgressor, prestigiando o
princípio constitucional da individualização da pena, direito
fundamental insculpido no artigo 5o, XLIV, da CF.
Todavia, referida redução não se mostra viável na
medida em que se cuide de infração indicativa de alta
periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente,
não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A 'mens legis' da
Lei n° 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente,
fornecedores
ocasionais,
que
não
denotam
perseverança
criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento
para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em
geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável
traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que
o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de
merecimento da redução condescendente, à exigência de que o
agente "não se dedique às atividades criminosas".
Essa causa de redução da pena, predica o e. Des. LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 28 -
ANTONIO CARDOSO, também deste nosso augusto Sodalício,
“(...) deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas,
próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas
de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo,
repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder” (Apel.
Criminal n. 990.09.111160-0
comarca de Lucélia
J.
25.5.2010).
-3-
Quanto ao mais, mantém-se o regime mais gravoso para
início da execução.
O crime é hediondo.
Não obstante, sabe-se que a obrigatoriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 29 -
programa inicial fechado para os condenados por crimes
hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional
pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do
julgamento do HC 111.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffoli.
Ainda assim, observado o disposto no art. 33, §§2o e 3o
do Cód. Penal, temos que o regime fechado melhor se amolda ao
caso concreto em vista da grande quantidade de drogas e natureza
letal de um dos estupefacientes apreendidos, bem como pelos
maus antecedentes e pela reincidência do acusado Lorielson.
Nesse sentido, confira-se orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no HC 503871/SP, Sexta Turma, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 1.10.2019; AgRg no HC
519254/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1.10.2019.
Oportuno destacar que, em matéria jornalística

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 30 -
veiculada na Folha de S. Paulo do dia 31.5.2015, noticiou-se
estudo indicativo de que ao menos 1.685 pessoas morreram no
Est. de S. Paulo em 2013 após terem consumido cocaína, uma
média de cinco óbitos diários.
-4-
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão deu-se
em 18.5.2019 (fl. 1), convertidos os flagrantes em preventivas na
audiência de custódia realizada no dia seguinte (fls. 73/77),
mantidos presos por 7 meses e 2 dias até a edição da r. sentença
(fl. 320), lapso temporal insuficiente para tal fim.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 31 -
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações
de Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts.
5o, LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal,
neste caso, porém, os réus estão presos preventivamente desde o
primeiro grau, de sorte que, agora condenados e sem alteração no
'statu quo', de se manterem as prisões cautelares pelos mesmos
fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no sentido
de que não existiria lógica em deferir aos condenados, nas
condições dos réus, o direito de recorrerem soltos quando
permaneceram segregados durante a persecução criminal, se
persistentes os motivos para a preventiva (HC 536.265/SP, Rel.
Ministro REYBALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4.11.2019
e HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 32 -
É a hipótese destes autos, não se olvidando que o crime
praticado tráfico de substâncias entorpecentes equiparado a
hediondo, nas circunstâncias em que cometido, diante da
natureza, variedade e quantidade das substâncias entorpecentes
apreendidas, ao lado dos maus antecedentes e reincidência do
increpado Lorielson demandam maior rigor na avaliação de tal
possibilidade.
Verifica-se
que
as
custódias
cautelares
foram
decretadas inicialmente para garantia da ordem pública, aplicação
da lei penal e conveniência da instrução penal (fls. 73/77), tendo
o i. Magistrado 'a quo' também destacado que o irrogado Renan
estava respondendo a outro feito pela mesma prática delitiva
(vide fl. 75). Além disso, a necessidade da manutenção daquelas
medidas foi devidamente justificada na r. sentença, consignando
S. Exa. ainda estarem presentes os requisitos legais postos no art.
312 do Cód. Penal.
A propósito, oportuno destacar jurisprudência do E. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 33 -
firmada em caso semelhante:
“HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
REEXAME.
INVIABILIDADE
PELA
VIA
ELEITA.
FUNDAMENTAÇÃO.
MAIOR
GRAVIDADE
EM
CONCRETO. OUTRO PROCESSO EM ANDAMENTO. RISCO
CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INEXISTÊNCIA. (...) Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a
imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade. Precedentes. (...)” (HC 547861/SP, j. 18.2.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500803-79.2019.8.26.0603
- 34 -
-6-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à
turma julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE